Tribunal: TJSP
Processo: 2043884-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora quanto às condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa – Admissibilidade - Substancial alteração do sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa operada pela Lei no 14.230, de 25.10.2021 – Retroatividade da norma mais benéfica aplicável ao direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora quanto às condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa – Admissibilidade - Substancial alteração do sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa operada pela Lei no 14.230, de 25.10.2021 – Retroatividade da norma mais benéfica aplicável ao direito administrativo sancionador - Posicionamento majoritário desta Nona Câmara de Direito Público - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.